Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM VANTAGEM ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PONTO INCONTROVERSO). RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 37.316,36) e extrapatrimoniais (R$ 11.000,00), sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida em contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira, cujo objeto era a redução do valor das parcelas derivadas de financiamento bancário adquirido perante o Banco Volkswagen S.A. para aquisição de veículo.

II. Insurge-se contra a sentença de parcial procedência proferida nos seguintes termos: (...) a) DECRETO a rescisão do contrato n. 99159 (ID 127953650), sem ônus para o autor; b) CONDENO a requerida a restituir ao requerente o valor de os valores de R$ 3.720,75 (três mil setecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), a serem monetariamente corrigidos desde o pagamento da última parcela realizada pelo autor à requerida (20/01/2022, ID 127953651 - Pág. 2) e com a incidência de juros de mora a partir da citação (28/06/2022), ambos segundo os índices legais aplicáveis.

III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “em virtude da atuação da recorrida, o recorrente perdeu uma quantia (excluídos os juros moratórios, apenas atualização monetária) hoje equivalente (doc. anexo) a R$ 37.316,36 (trinta e sete mil trezentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) - valor este que compreende aquilo que foi pago diretamente à recorrida, bem como os valores pagos ao Banco pelo carro que perdeu em razão da atuação omissa da recorrida diante do dever contratual que havia assumido, como bem pontuado na sentença ora impugnada”; b) “as ações da Requerida em muito angustiaram o Requerente, que, em poucos dias, viu seu sonho do carro próprio esfacelar-se, e, além da humilhação de ter sido enganado pela Nacional G3, também perdeu praticamente todas as custosas e poucas economias de uma vida dura de trabalho”; c) “a angústia suportada pelo recorrente ultrapassa consideravelmente aquilo que é considerado “mero aborrecimento”, inevitável à vivência cotidiana”.

IV. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça (suscitada em contrarrazões), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o).

V. Em relação ao mérito, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14).

VI. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

VII. No caso concreto, é de se pontuar que: a) as partes celebraram contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira, com o objetivo de reduzir o valor das parcelas derivadas de financiamento bancário adquirido perante o Banco Volkswagen S.A. (terceiro estranho à lide) para aquisição de veículo; b) o requerente teria comprovado o pagamento de R$ 4.620,75 à requerida, valor correspondente a cinco parcelas do referido contrato (id 44121815); c) a requerida não teria cumprido o objeto do contrato (ponto incontroverso); d) o inadimplemento do requerente perante a instituição financeira (ausência de pagamento da dívida originária), seja por instrução da requerida ou por “impossibilidade” de arcar com as parcelas do mútuo, deu azo a propositura da ação de busca e apreensão de veículo (5685956-67.2021.8.09.0168) em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás (id 44121832); e) a requerida restituiu o valor de R$ 900,00 ao requerente (id 44121859).

VIII. Nesse quadro fático-jurídico, em que pese a responsabilidade da requerida em decorrência da patente falha na prestação do serviço, a extensão dos prejuízos (danos materiais) deve ser limitada aos valores efetivamente pagos à empresa de consultoria e assessoria (R$ 3.720,75, já decotado o valor ressarcido de R$ 900,00), uma vez que a inadimplência do requerente perante o Banco Volkswagen S.A. (credor da dívida originária) não subsidia o pretendido ressarcimento dos valores pagos diretamente àquela instituição financeira, dado que a recomposição das partes contratantes ao “status quo ante”, não produz efeitos na aludida relação jurídica (cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – id 44121813).

IX. Além disso, não há comprovação de que o processo de busca e apreensão (5685956-67.2021.8.09.0168), em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás, já teria sido julgado em desfavor do requerente (perda do veículo para a instituição financeira credora). Igualmente, não se poderia aferir se o requerente seria (ou não) beneficiário de saldo apurado, após a devida prestação de contas (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o).

X. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

XI. Nesse prumo, a despeito da comprovada falha na prestação do serviço (ausência de redução das parcelas do mútuo originário), verifica-se que o requerente, ao deixar de realizar o pagamento das parcelas do aludido financiamento perante o Banco Volkswagen S.A., teria assumido o risco de perder o veículo para o agente financeiro. Registre-se que o requerente tinha plena ciência da existência de cláusula contratual que isentava a contratada de responsabilidade no caso de busca e apreensão de veículo (Cláusula Oitava – id 44121814, p. 3).

XII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). E a parte consumidora poderia e deveria checar se as parcelas do financiamento (em seu nome) estavam sendo quitadas, como avençado com a parte demandada. Irretocável a sentença de parcial procedência. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1405551, DJE: 18.3.2022; 6a Turma Cível, acórdão 1315853, DJE: 23.02.2021; 1a Turma Recursal, acórdão n. 1425657, DJE: 07.6.2022.

XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).